Tribunal: TJDFT
Processo: 0733437-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733437-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO MOREIRA DE MELO AGRAVADO: DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, JOSE JUNIOR INACIO MOREIRA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por GERALDO MOREIRA DE MELO contra decisão 18a Vara Cível de Brasília nos autos de cumprimento de sentença proposto pela agravante em face de DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI - EPP, DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI, JOSE JUNIOR INACIO MOREIRA, ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO. O juiz indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica apresentado pelo exequente, ora agravante, em desfavor de ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO (ID 204928812, autos originários). O agravante requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão da tramitação dos autos do processo 0721187-53.2020.8.07.0001. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão e incluir o agravado, Arthur Henrique Silva Franco, no polo passivo da demanda. Efeito suspensivo indeferido (ID 62881121). Contrarrazões apresentadas por JOSE JUNIOR INACIO MOREIRA e ARTHUR HENRIQUE SILVA FRANCO (IDs 63307689 e 63325911); sem contrarrazões de DRITT INDUSTRIA DE ESQUADRIAS EIRELI (ID 64345591). A agravada DENNARIO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI não foi intimada para contrarrazões. À Secretaria, para as providências cabíveis. Brasília-DF, 2 de outubro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator